Tribunal: TJMT
Processo: 1001431-54.2020.8.11.0039
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001431-54.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Abandono de incapaz]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ROSANGELA DO CARMO NOVAIS - CPF: 936.459.531-91 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), D. V. N. C. (APELADO), L. G. N. D. S. (APELADO), M. N. D. C. (APELADO), L. G. N. D. S. (VÍTIMA), M. N. D. C. (VÍTIMA), D. V. N. C. (VÍTIMA), FERNANDA BEATRIZ NOVAIS BORTOLOZZO - CPF: 059.379.441-94 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ABANDONO DE INCAPAZ – CONDENAÇÃO – IRRE
SI
GNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA APELANTE – ALEGAÇÃO DE
ATIPICIDADE D
A CONDUTA
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – EXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DE PERIGO CONCRETO DA CONDUTA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“o crime de abandono de incapaz (art. 133 do CP) é de perigo concreto, não bastando, portanto, a mera potencialidade abstrata de risco ao bem jurídico tutelado pela norma penal, mas a demonstração que ele foi concretamente ameaçado, ainda que não tenha chegado a ocorrer dano efetivo
”
. (
AgRg
no HC n. 809.426/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 18/5/2023).

2.
Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de abandono de incapaz contra descendente, por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição insuficiência de provas.

3
.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROSANGELA DO CARMO NOVAIS

em desfavor da sentença pro
latada
pelo Juízo da
Vara
Única de São José de Quatro Marcos

(MT)
,
que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para conden
á-la
pel
a prática do

crime previsto
no artigo

133, § 3o, II, do Código Penal, em continuidade delitiva (por três vezes),
à
pena de 01 (um) ano e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, em regime aberto, cuja pena privativa de liberdade ainda foi substituída pela restritiva de direitos, consiste na prestação pecuniária no
valor de 01 (um) salário-mínimo (Id.
221666228
).

Nas razões recursais,
a defesa alega
a
atipicidade da conduta, por não
haver
provas efetivamente concretas que demonstrem o abandono efetivo,
assim
como o uso de bebida alcoólica
(Id.
221666232
).

Em suas contrarrazões o Ministério Público
Estadual

refuta a tese defensiva, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso
(I
d.
221666235
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador
a
de Justiça
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, manifesta-se
pelo desprovimento do recurso (
I
d.
223717172
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia, acerca dos fatos:

“
Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 23 de novembro de 2019, em

período noturno, na residência particular, localizada na Rua Leon Denis, n.o 14, bairro Jardim Zeferino

II, nesta Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, a denunciada ROSÂNGELA DO CARMO NOVAES

ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, abandonou seus filhos menores que

estavam sob sua guarda, os quais, em razão de tenra idade, eram incapazes de se defender dos

riscos resultantes do abandono, quais sejam, suas 03 (três) proles: MAIRA NOVAES DA COSTA,

LUCAS GABRIEL NOVAIS DOS SANTOS e DAFANE VITÓRIA NOVAIS CIPRIANO, que possuíam,

respectivamente, 10 (dez) anos, 6 (seis) anos, e 3 (três) anos, à época dos fatos
”

(...).
(Id.
221664765
).

Na sentença, o Juízo originário julgou procedente a pretensão
punitiva estatal para condenar a acusada
pel
a prática d
o crime previsto no art. 133
,
§ 3o, inc. II
,

do Código Penal (Id.
221666225
).

Em síntese,
a
apelante

sustenta que

está
devidamente

provado que a
acusada
não abandonou seus filhos que estavam sob seu cuidado,

guarda, vigilância ou autoridade.

Argumenta que:
“
Em que pese o Órgão Ministerial alegar que os atos praticados pela acusada constituem como abandono de incapaz, vê-se que na sua conduta, não só no específico dia citado na inicial, mas como genitora, não estão presentes as
elementares constitutivas
do tipo legal, assim como também não foi identificado o elemento subjetivo, consistente no dolo de abandonar
”
.

Afirma que: “
Não há provas efetivamente concretas que demonstrem o abandono efetivo, tal como o uso de bebida alcoólica
”
(Id.
221666232
).

Entretanto,
razão
não lhe assiste
.

A autoria e materialidade delitivas restaram exaustivamente comprovadas nos autos
por meio
d
o Boletim de Ocorrência (I
d.
221664759
– p. 1
1-14
);

Termos de declarações (Id.
221664759
– p. 15-16
e
19-20), Relatório do Conselho Tutelar (Id.
221664759
– p. 26
-
27
e 33-35
)
, Relatório Multifuncional – CRAS (Id.
221664759
– p. 41-44),
Relatório Policial (Id.
221664759
– p. 49-52)

e
demais
depoimen
tos colhidos na fase judicial (relatório de mídias – I
d.
221666211
– p. 228-229
).

No tocante à autoria delitiva atribuída à apelante, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual evidencia o cometimento do crime em
tela
por parte dela.

No que diz respeito à autoria do crime atribuída à apelante, não há como sustentar a anulação da sentença condenatória com base em seus argumentos, visto que as provas apresentadas durante o processo evidenciam claramente
o cometimento do
delito
em análise
.

Destaco as declarações d
a C
onselheira
T
utelar
Ana da S. Martinez Alfredo
, em juízo
:

“
(...)

Que
fizeram acompanhamentos por várias vezes, as vezes por descuido, as vezes por problema de saúde com o Lucas, mas que não participou no dia da ocorrência. Que não tem lembrança, que não se recorda, que conhece a dona Rosangela do Carmo através do trabalho, que no dia que foram fazer visita na casa estava normal, que ela sabe da ocorrência da prisão que foi retirada as crianças, que no dia não participou, mas que os comentários foram sobre drogas essas coisas,
que teve notificação pelo cuidados com as crianças, falta de medicamento, não procurar médico na hora necessária
”

(
Id. 221666211 – p. 228-229
)
(grifos meus)
.

O
Policial Militar
Adriano Coelho da Rocha
confirmou que as
três
crianças estavam sozinhas em casa, enquanto a apelante estava
em outro lugar, em tese, consumindo bebida alcoólica
, conforme se vê dos
trechos
abaixo, retirados
de seu depoimento em J
uízo:

“Que participou da ocorrência, que a guarnição recebeu denúncia no
190 que a suspeita Rosângela deixava as crianças na casa (menores de idade) e saia para

beber,
que inclusive no caminho até a residência avistaram a suspeita em uma casa, onde na frente havia umas mesas onde várias pessoas estavam ingerindo bebida alcoólica, que foram até a residência dela e chegaram lá as crianças estavam sozinhas, que havia três crianças na casa sendo que uma delas é portadora de deficiência tinha autismo e debilitado fisicamente
,

que no momento em que conversavam com as crianças ligaram para o conselho tutelar. Que a

mãe (acusada) também chegou na residência posteriormente, bastante exaltada e embriagada,

que encaminharam ela para o delegado, que a criança deficiente precisava de cuidados e de um

adulto para cuidar dele.”
(grifos meus).

Sabe-se
que para a configuração do delito do art. 133, do Código Penal, não há exigência de qualquer especial fim de agir, desse modo, o delito em tela, se caracteriza pela mera conduta de abandonar pessoa que está sob o seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, ainda que temporariamente e, que por qualquer motivo, seja incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono.

No caso em questão, a conduta da apelante preenche esses requisitos, pois seus filhos, menores e indefesos, foram de
ixados em uma situação de risco, pois conforme constam dos depoimentos, u
ma das crianças era muito pequena
,
outra
possuía necessidade de cuidados especiais, por se tratar de criança portadora de deficiência e com problema de saúde e a terceira
embora um pouco maior, não tinha condições de cuidar d
os demais
irmã
os
. Esse comportamento foi considerado irresponsável.

Em que pese a divergência sobre o que a acusada fazia no momento de sua ausência (se
buscava
remédios para s
eu filho
ou se estava em uma festa), fato é que, independentemente do motivo que levou
ré a sair de casa, seu
s filh
o
s foram
expostos
a diversos perigos que poderia
m ter resultado em danos graves.

Diante deste quadro
,
verifica-se que os elementos probatórios corroboram os depoimentos prestados pelos policiais militares (na fase de investigação e na audiê
ncia de instrução e julgamento)
, os quais embasaram a condenação d
a
apelante pela prática do crime de
abandono de incapaz.

Consoante entendimento do Super
ior Tribunal de Justiça, "
o crime de abandono de incapaz (art. 133 do CP)

é de perigo concreto, não bastando, portanto, a mera potencialidade abstrata de risco ao bem jurídico tutelado pela norma penal, mas a demonstração que ele foi concretamente ameaçado, ainda que não tenha chegado a ocorrer dano efetivo". (
AgRg
no HC n. 809.426/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 18/5/2023)
”
.

A propósito, acerca da matéria, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ABANDONO DE INCAPAZ – CONDENAÇÃO – IRREGINAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA APELANTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
CARACTERIZAÇÃO DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – EXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DE PERIGO CONCRETO D
A CONDUTA – RECURSO DESPROVIDO.
É inviável a absolvição da apelante pelo crime de abandono de incapaz, porquanto está evidenciado pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que suas filhas, com pouca idade e sem condições de se defenderem dos riscos causados pelo desamparo, foram encontrados dormindo sozinhas em casa durante a madrugada, o que basta a ensejar o perigo concreto para a confi
guração do tipo penal indicado.
Além disso, deixando, a apelante, as filhas à própria sorte, sozinhas e indefesas, como se deu nos dias dos fatos relatados na denúncia, claro está o dolo eventual, vez que assumiu o risco para a produção dos resultados decorrentes desse abandono.
Recurso desprovido. (N.U 1001689-51.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/03/2023,
Publicado
no DJE 02/04/2023)
”
(grifos meus).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ABANDONO DE INCAPAZ –ABSOLVIÇÃO – DOLO
–
ALEGADA

AUSÊNCIA
–
IMPROCEDÊNCIA – RISCO DE PRODUZIR PERIGO AO ABANDONADO – COMPROVAÇÃO
–
INEXIGÊNCIA

DE FIM ESPECIAL DE AGIR - MERA INTENÇÃO DE ABANDONAR– CONDENAÇÃO MANTIDA
–
2) CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO DE PAGAMENTO
–
IMPERTINÊNCIA

– COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL NO MOMENTO DA EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO. APELO DESPROVIDO. DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ. -
Ao deixar a criança, no período da noite em casa e sem a companhia de um adulto, o agente aceita o risco (dolo eventual) do perigo concreto para a incolumidade do abandonado e
prática
do crime previsto no art. 133, CP, bastando, pois, para a caracterização do delito, a mera intenção de abandonar, ainda que temporariamente, pessoa que está sob seu cuidado ou proteção.
(TJMT, N.U 0000438-18.2012.8.11.0036, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2019,
Publicado
em DJE 05/11/2019)
”

(grifos meus).

Logo, deixando, a apelante,
seus filhos
com pouca idade à própria sorte, sozinhas e indefesas, como se deu no dia
do
fato relatado
na denúncia, claro está o dolo eventual, vez que assumiu o risco para a produção dos resultados decorrentes desse abandono.

Sendo assim,

diante das provas coligidas para o processo,
não se
cogita a
absolvição
da
apelante pela prática do delito de
abandono de incapaz.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024